Tribunal: CARF
Processo: 10280.723653/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No contencioso administrativo fiscal, não se aplica a prescrição intercorrente (Súmula CARF no 11).
DCTF. RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A DCTF tem natureza confessória apenas quanto aos débitos efetivamente declarados. A retificação da DCTF para valores zerados elimina a confissão anterior, exigindo do contribuinte prova contábil da inexistência de obrigação tributária. Na ausência de declaração válida e de recolhimento, é legítimo o lançamento de ofício para constituir o crédito tributário com base em outras declarações (DIPJ e DACON).
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LIMITES DE ATUAÇÃO DO CARF.
A multa de ofício de 75% aplica-se à falta de declaração ou recolhimento de tributo sujeito a lançamento por homologação, independentemente de dolo ou fraude. A penalidade possui natureza vinculada e encontra-se expressamente prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996. O exame de alegações baseadas em princípios constitucionais não autoriza a redução de penalidades legalmente fixadas, sob pena de controle indireto de constitucionalidade. Consoante a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRRF. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da estreita relação de causa e efeito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723653/2013-48
ACÓRDÃO
1002-004.030 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA YOSSAM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
No contencioso administrativo fiscal, não se aplica a prescrição
intercorrente (Súmula CARF no 11).
DCTF. RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A DCTF tem natureza confessória apenas quanto aos débitos efetivamente
declarados. A retificação da DCTF para valores zerados elimina a confissão
anterior, exigindo do contribuinte prova contábil da inexistência de
obrigação tributária. Na ausência de declaração válida e de recolhimento, é
legítimo o lançamento de ofício para constituir o crédito tributário com
base em outras declarações (DIPJ e DACON).
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. LIMITES DE ATUAÇÃO DO CARF.
A multa de ofício de 75% aplica-se à falta de declaração ou recolhimento
de tributo sujeito a lançamento por homologação, independentemente de
dolo ou fraude. A penalidade possui natureza vinculada e encontra-se
expressamente prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996. O exame de
alegações baseadas em princípios constitucionais não autoriza a redução
de penalidades legalmente fixadas, sob pena de controle indireto de
constitucionalidade. Consoante a Súmula CARF no 2, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei
tributária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRRF. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.030 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723653/2013-48
2
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento
principal em face da estreita relação de causa e efeito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo CarneiroBaptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
RicardoPezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 115-152) interposto por INDÚSTRIA YOSSAM
LTDA. contra decisão proferida pela 7a Turma da DRJ/Belo Horizonte (Acórdão no 02-96.290 – e-
fls. 104-108), que julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente os lançamentos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do ano-calendário de 2009. O Relatório Fiscal (fls. 43-44) indica que a
autuação decorreu de diferenças entre os valores declarados em DIPJ/DACON e aqueles
informados em DCTF. Segundo a autoridade fiscal:

as DIPJ e DACON de 2009 declaravam valores de receita bruta e tributos devidos a título de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;

contudo, as DCTFs retificadoras apresentadas pela contribuinte, transmitidas antes do
início da fiscalização, zeraram todos os débitos desses tributos;

com isso, os valores declarados anteriormente como devidos deixaram de constar em
declaração que configura confissão de dívida, resultando na constituição do crédito
tributário de ofício.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.030 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723653/2013-48
3
Diante da divergência, a fiscalização procedeu ao lançamento de ofício dos valores
devidos conforme apurados na DIPJ e DACON, aplicando multa de 75% e juros de mora nos termos
da legislação vigente. O relatório fiscal registrou, ainda, que não foram apresentados
comprovantes de recolhimento dos valores originais declarados nem documentação capaz de
justificar a divergência entre as declarações.
Após a apresentação de impugnação, a 7a Turma da DRJ/Belo Horizonte julgou
improcedente a impugnação, mantendo a exigência integral. A decisão entendeu que:
a) A DCTF retificadora não comprova inexistência de débito, pois a contribuinte
não apresentou documentação contábil ou fiscal que demonstrasse erro na
apuração original;
b) A exclusão de débitos nas retificações carece de respaldo em provas
materiais, sendo legítimo o lançamento para recompor o crédito confessado
nas declarações anteriores (DIPJ/DACON);
c) É cabível a multa de 75%, uma vez que houve redução indevida do valor
declarado, configurando falta de declaração de tributo sujeito a lançamento
por homologação;
d) As exigências reflexas (CSLL, PIS e COFINS) decorrem das mesmas bases e
fundamentos do lançamento de IRPJ, devendo ser mantidas nos mesmos
termos.
No recurso voluntário (fls. 115-152), a contribuinte alega que:
e) que o processo estaria atingido por prescrição intercorrente, devido ao
lapso temporal entre a autuação e o julgamento administrativo;
f) que o lançamento seria indevido, pois os tributos já teriam sido declarados
em DCTF, o que configuraria confissão de dívida;
g) que a DCTF tem caráter constitutivo do crédito tributário, dispensando o
lançamento;
h) e que a multa de 75% seria excessiva e desproporcional, por não haver dolo,
fraude ou má-fé
O processo foi a mim distribuído e incluído na presente pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.030 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723653/2013-48
4
I – Admissibilidade
Conheço do recurso, pois estão presentes os seus requisitos de admissibilidade.

II – Preliminar: prescrição intercorrente
A recorrente sustenta que o decurso de mais de cinco anos entre a lavratura do
auto de infração e os atos posteriores no processo configuraria prescrição intercorrente, nos
termos do art. 174 do CTN c/c o art. 219, §5o, do CPC.
Não assiste razão à recorrente.
No contencioso administrativo tributário, não se aplica a prescrição intercorrente,
pois o processo administrativo não suspende nem interrompe o prazo prescricional da cobrança
judicial. O prazo de prescrição previsto no art. 174 do CTN refere-se à ação de execução fiscal, cujo
termo inicial ocorre apenas após a constituição definitiva do crédito tributário. Enquanto o crédito
se encontra em discussão administrativa, não há inércia da Fazenda Pública, mas sim regular
exercício da autotutela administrativa.
Nesse sentido:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003

Dessa forma, rejeito a preliminar.

III – Mérito
III.a – Das alegações quanto ao lançamento
A recorrente sustenta que o lançamento de ofício seria indevido, pois os tributos
objeto da autuação já estariam declarados em DCTF, o que configuraria confissão de dívida e
dispensaria a atuação fiscal. Alega ainda que, por ter natureza confessória, a DCTF constitui o
crédito tributário, tornando desnecessária nova constituição por lançamento.
Não assiste razão à recorrente.
A autoridade fiscal e a decisão recorrida constataram que as DCTFs transmitidas
pela empresa relativas ao exercício de 2009 foram retificadas antes do início do procedimento
fiscal, passando a informar débitos zerados para IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Essa constatação foi
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.030 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723653/2013-48
5
registrada no Relatório Fiscal e reiterada no voto da DRJ/Belo Horizonte (Acórdão no 02-96.290),
que expressamente destacou: “a contribuinte, em suas DCTFs retificadoras, não declarou qualquer
valor de tributo devido, não apresentando documentação que justificasse tal exclusão”.
Dessa forma, na data da ação fiscal não existia DCTF válida com débitos
confessados, tampouco comprovantes de recolhimento. A suposta confissão invocada pela
recorrente não subsistia, pois a confissão de dívida em DCTF é limitada aos valores efetivamente
declarados e não posteriormente excluídos. Com a retificação das DCTFs, a contribuinte afastou
por sua própria iniciativa os débitos anteriormente informados, sem apresentar documentação de
suporte que demonstrasse o erro na apuração original ou o pagamento dos tributos devidos. A
mera substituição da declaração, desacompanhada de prova contábil e fiscal, não equivale à
demonstração da inexistência de obrigação tributária, nem impede a Fazenda de promover o
lançamento de ofício.
Assim, não havia crédito tributário constituído na forma do art. 142 do CTN, pois o
crédito se forma pela soma de dois elementos:
 a ocorrência do fato gerador, devidamente apurado nas declarações e
registros contábeis; e
 o ato de lançamento, seja por homologação (quando há declaração válida e
pagamento) ou por ofício (quando o tributo não foi declarado ou recolhido).

Como as DCTFs da contribuinte não continham valores devidos, não houve
confissão válida nem lançamento por homologação. A autoridade fiscal, portanto, atuou
legitimamente ao proceder ao lançamento de ofício, com base nas informações da própria
contribuinte constantes da DIPJ e do DACON, que revelavam a ocorrência de receitas e bases
tributáveis compatíveis com os valores exigidos.

Não procede, também, a alegação de duplicidade entre a confissão em DCTF e o
lançamento. A DCTF constitui confissão de dívida apenas quanto aos débitos declarados e não
pagos, enquanto o lançamento de ofício tem por objetivo constituir créditos não declarados ou
indevidamente excluídos. São, portanto, instrumentos distintos e complementares, e não
excludentes.
Assim, não merece reparos a fundamentação da DRJ: (e-fls. 104-108):
A recorrente sustenta que a DCTF tem caráter confessional e constitui o crédito
tributário, motivo pelo qual o lançamento de ofício seria indevido.
De fato, a DCTF tem natureza de confissão de dívida, mas somente em relação aos
débitos efetivamente declarados.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.030 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723653/2013-48
6
No caso, as DCTFs vigentes na data da fiscalização foram retificadas para excluir os
débitos, de modo que não havia confissão válida.
A autoridade fiscal, portanto, atuou corretamente ao constituir o crédito de
ofício, com base em outras declarações (DIPJ e DACON), que demonstravam a
ocorrência dos fatos geradores.
Logo, não há conflito entre o lançamento e as DCTFs, pois estas não registravam
qualquer confissão de dívida à época da ação fiscal. que ocorra a constituição do
crédito tributário. Não declarado ou declarado a menor, cabe à Fazenda Pública
proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o tributo deveria ter sido lançado.
Quando o legislador quis conferir a determinada declaração o condão de
constituir créditos tributários, ele assim o fez expressamente.
Assim é que somente os valores declarados em DCTF, a teor do que dispõe o
Decreto-lei no 2.124/84, em seu art. 5o, § 1o, constituem confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
(...)
Portanto, tendo os valores sido excluídos na DCTF retificadora não se pode dizer
que tenham sido confessados, de forma que se fazia necessário o lançamento de
ofício das diferenças apuradas, salvo os valores eventualmente pagos.

Em suma, o crédito tributário ora em exame não estava constituído em razão da
retificação das DCTFs para valores nulos. Na ausência de confissão e de recolhimento, cabia o
lançamento de ofício, que recompôs corretamente a obrigação tributária apurada com base em
outras declarações da própria contribuinte.
Diante disso, mantém-se a validade e necessidade do lançamento realizado pela
autoridade fiscal, bem como as conclusões adotadas pela DRJ.

III.b – Das alegações quanto à multa de ofício
A contribuinte alega que não houve dolo, fraude ou má-fé, razão pela qual a multa
de 75% seria indevida.
Entretanto, a multa de ofício de 75% é devida nos casos de falta de declaração ou
recolhimento de tributo sujeito a lançamento por homologação, independentemente da
existência de dolo. A intenção fraudulenta apenas autoriza agravamento para 150%, o que não
ocorreu no presente caso.
Como os tributos não foram declarados nem recolhidos, a aplicação da multa básica
é automática e vinculada à infração constatada. A autoridade de origem, portanto, aplicou
corretamente o percentual legal.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.030 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723653/2013-48
7
A recorrente invoca os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar
ou reduzir a multa de ofício – no que tange a esses argumentos, sequer os analiso, em razão da
incidência da Súmula CARF no 2.

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 161
DF CARF MF
Original